Tribunal: TJMT
Processo: 1007728-05.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007728-05.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KEILA PEREIRA DUARTE BORGES - CPF: 913.948.131-04 (AGRAVANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO — AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD — OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA —

RECURSO NÃO PROVIDO.

Acerca de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal, ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.

Não se verifica, em análise perfunctória, no presente caso qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a decisão prolatada pelo Juízo a quo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar, interposto por
Keila Pereira Duarte Borges,
em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da Ação de Tutela de Urgência de Caráter Antecedente no 4480-12.2017.811.0012 indeferiu a tutela de urgência pretendida pela autora por considerar ausentes os requisitos autorizadores da medida.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que houve a instauração de processo administrativo disciplinar, porque
teria descumprido, reiteradamente, seus deveres funcionais. Desse modo a administração prolatou decisão que resultou na aplicação de penalidade consistente em demissão. Contra essa decisão, interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, todavia, restou indeferido o efeito suspensivo.

Argumenta que a pena de demissão aplicada não merece manutenção ante a violação dos princípios administrativos da legalidade, moralidade e impessoalidade, os quais justificaram a busca pela solução no âmbito do Poder Judiciário

Assevera que é possível a intervenção do Judiciário na análise do mérito administrativo, se presente a arbitrariedade da Administração.

Afiança que a sanção é desproporcional à suposta falha funcional, por se tratar de
infração leve, bem como, que não foram observadas as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 190, I, II e VI, da Lei Municipal no 1.752, quando da aplicação da penalidade.

Aduz que há indícios de perseguição contra a mesma, não sendo crível que um procedimento administrativo tramite tão rápido, culminando com pena grave, e outros demorarem anos, demonstrando a violação ao princípio da impessoalidade.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada, de modo a determinar a reintegração liminar na função antes exercida até que haja decisão final de mérito no processo de conhecimento, bem como, o provimento do recurso interposto nos termos das razões recursais (ID 902179).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 937127).

O agravado apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos apresentados pela agravante, requerendo, ao final,
o desprovimento do presente recurso e a consequente manutenção da decisão recorrida
(ID 1178388).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 1246643).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020